Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741062-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CRISTINA SOARES VIEIRA CAMPOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO A apelante interpôs a apelação em autos apartados e a distribuiu diretamente na segunda instância. Contudo, conforme o art. 1.010 do Código de Processo Civil, a petição de apelação deve ser dirigida ao juízo de primeiro grau. Diante disso, com base nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à parte recorrente justificar, no prazo de 5 dias, o cabimento do presente apelo. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator